Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703766-67.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: EUDINOR VIEIRA NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por EUDINOR VIEIRA NASCIMENTO contra decisão desta Presidência (ID 26783209), que admitiu o recurso especial interposto pela parte adversa. Sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão, uma vez que a Lei 5.175/2013 foi declarada constitucional pelo Conselho Especial dessa eg. Corte, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. Aduz que a tese de que “A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”, é matéria sedimentada no Supremo Tribunal Federal (ADI 3599). Acrescenta que o GDF alegou dificuldades financeiras, mas não comprovou ter tomado as medidas previstas no artigo 23 da LRF para preservar a remuneração dos servidores. Por fim, entende que não foram analisados todos os pontos elencados nas contrarrazões ao recurso especial interposto pelo DF. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030